Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, de fixação de alimentos provisórios em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de fixar alimentos em favor de ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
4. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória. Entretanto, tais alimentos não se prestam a manter o padrão de vida ostentado na época da convivência.
5. No caso dos autos, não há a comprovação de necessidade dos alimentos pela ex-esposa. Ademais, necessária uma melhor instrução processual, com dilação probatória, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravante, seja para aferir a necessidade da agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1964, 1.702, 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858580, de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Acórdão 1981003, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível.